Tribunal: TJDFT
Processo: 0732462-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DESPACHO Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no agravo de instrumento, na forma do art. 1.019, II do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006